Tribunal: TJBA
Processo: 8103153-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8103153-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GUSTAVO GOES SILVA e outros

Advogado(s): ANA BARBARA OLIVEIRA CORDEIRO BATISTA, ANA CAROLINE SOUZA MONTEIRO, BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 619 do CPC; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado; (iii) determinar se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (iv) verificar se as Resoluções CNJ n. 35/2017 e n. 571/2024 autorizam a intervenção judicial isolada em inventário extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é apenas aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não foi, não abrangendo a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar o convencimento do julgador.

O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do art. 619 do CPC, consignando que a autorização judicial ali prevista pressupõe jurisdição estatal contínua sobre o acervo, existente apenas no inventário judicial.

O julgado esclareceu que o alvará judicial, como procedimento autônomo de jurisdição voluntária, possui hipóteses taxativas que não incluem a oneração de bens imóveis para garantia bancária.

Não há contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação e o dispositivo são coerentes ao afirmar que a opção pela via extrajudicial confere celeridade, mas impõe limites próprios da esfera administrativa.

A exigência de instituição financeira não autoriza a criação de procedimento híbrido que mescle instrumentos das vias judicial e extrajudicial, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade processual.

O acesso à jurisdição permanece assegurado por meio da conversão do inventário para a via judicial, não havendo afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

As Resoluções CNJ n. 35/2017 e n. 571/2024 reforçam a autonomia do inventário extrajudicial, mas não autorizam a intervenção judicial pontual em procedimento não submetido à fiscalização jurisdicional.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente o debate da questão jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A autorização judicial prevista no art. 619 do CPC pressupõe inventário judicial, sendo incompatível com inventário realizado pela via extrajudicial.

A inexistência de contradição interna afasta o cabimento dos embargos, ainda que a parte discorde da conclusão adotada pelo julgado.

A opção pela via extrajudicial não afasta o acesso à jurisdição, mas impede a utilização seletiva de instrumentos próprios do inventário judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8103153-55.2024.8.05.0001

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8103153-55.2024.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
ESPÓLIO DE ALBERTO BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12